Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.DESCLASSIFICAÇÃOPARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE REVENDA DOS BENS RECEPTADOS COMPROVADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE.
1. No crime de receptação, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. Havendo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado sabia da origem ilícita do objeto adquirido, deve ser mantida sua condenação na modalidade dolosa do delito.
3. Inviável a desclassificação para a receptação simples quando há nos autos prova de que o acusado pretendia revender os bens receptados.
4. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal.
5. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ.
6. Se os crimes são da mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que o segundo deve ser considerado como continuação do primeiro, é aplicável a regra prevista no art. 71 do Código Penal, ainda que as vítimas sejam distintas.
7. Apelação parcialmente provida